Tribunal: CARF
Processo: 18239.000702/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000702/2009-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.281 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
CARLOS ROBERTO ESTEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise a
documentação acostada aos autos e aponte se o crédito tributário em litigio fora quitado ou
incluído em parcelamento.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo de Sousa
Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 04, lavrada em face
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-calendário de 2005, tendo sido
apurado crédito tributário de R$ 8.036,77, já acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 05 e 06,
foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor R$ 7.860,00, referente aos
prestadores de serviços Sandro Machado de Lima e Patrícia Gonçalves P. da Silva, por falta de
indicação do nome do beneficiário e da discriminação dos serviços prestados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000702/2009-10
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.281 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000702/2009-10

- Omissão de rendimentos no valor total de R$ 6.850,00, compensado o Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 162,75, referente às fontes pagadoras PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO e SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA
CIVIL.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que, intimado
apresentou os recibos das despesas médicas e os recibos emitidos por Sandro Machado de Lima
e Patrícia Gonçalves P. Silva, que não foram aceitos, por estarem incompletos quanto à indicação
do beneficiário e da discriminação dos serviços prestados.
Junta novamente cópias dos recibos que foram considerados incorretos.
Em todos os recibos consta seu nome como quem efetuou o pagamento e, por ter
sido o serviço prestado ao próprio, não havia porque repetir o nome quando da descrição dos
serviços.
Em uma questão de lógica somente seria colocado outro nome que não o do
pagador se este não fosse o beneficiário.
O analista poderia ter buscado maiores informações junto aos profissionais para
que fosse esclarecida a dúvida.
Providenciou junto aos profissionais uma declaração provando de maneira
definitiva ser o beneficiário dos serviços prestados.
Quanto à falta de discriminação dos serviços, os dois profissionais que emitiram
os recibos são psicólogos, e, obviamente, as sessões terapêuticas só podem ser referentes às
especialidades deles.
As omissões apontadas ocorreram, tratando-se de um esquecimento, por não ter
recebido os informes de rendimentos.
Considerando as omissões, deveria ter declarado o montante de R$ 2.449,11 e,
como já pagou R$ 1.300,84, é devedor da diferença.
Na declaração foi informado R$ 13.737,00 de rendimentos recebidos da
Cooperativa Internacional de Trabalhos Ltda, porém o valor correto recebido, conforme informe
de rendimentos, é de R$ 12.000,00.
Solicita o parcelamento da dívida.
Pelo exposto, solicita:
- Que sejam canceladas as glosas das despesas, por estarem em perfeita
consonância com a legislação vigente.
- Que seja autorizado o parcelamento do débito no montante de R$ 1.148,27.
- Que seja revisto o lançamento e cobrado o valor correto.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA E PESSOAL DO SUJEITO
PASSIVO
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.281 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000702/2009-10

A alegação de erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual por falta de
comprovante de rendimentos e desconhecimento do valor recebido é ineficaz para
afastar a imposição de penalidades uma vez que a responsabilidade pelo conteúdo e
veracidade das informações declaradas pertence exclusivamente ao sujeito passivo (art.
787, do RIR/1999; art. 7o, da Lei no 9.250/95), e é objetiva, na forma do art. 136 do
CTN.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais, sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do
próprio contribuinte e dos dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
Ciente do acórdão da DRJ em 25/04/2013, o(a) contribuinte, em 23/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) erro no preenchimento da declaração - rendimentos declarados a maior,
conforme documentos acostados aos autos - aplicação do princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni – Relator

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e dedução indevida de despesas médicas. A DRJ julgou
a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente.
Em sede recursal, o contribuinte alega que o crédito tributário remanescente foi
objeto de parcelamento.
Desta forma, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem analise a documentação acostada aos autos e aponte se o crédito tributário em litigio fora
quitado ou incluído em parcelamento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 78
DF CARF MF
Original